Tribunal: TCU
Processo: 001.094/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 182/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; com indeferimento do pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção. 1. Processo TC- Processo 001.094/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações: informar à Universidade Federal do Rio de Janeiro e ao representante deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; apensar, com fulcro no art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela ResoluçãoTCU 321/2020, o presente processo ao TC Processo 031.348/2022-0 , posto que há relação de conexão entre eles e se mostra conveniente a tramitação conjunta e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, I, do Regimento Interno deste Tribunal.